Tribunal: STF
Processo: ARE 1420134
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA E EFICAZ – RVE. INAPLICÁVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. REEMBOLSO SEM COMPROVAÇÃO DO VALOR. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO NÃO LOCALIZADO NA TABELA DO PLANO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (Evento 52) nos autos da ação ordinária por ela ajuizada em face da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, objetivando a anulação do processo administrativo nº 25783.007061/2017-15, instaurado em razão do Auto de Infração nº 275202017, que lhe impôs multa no valor originário de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), por ter efetuado o reembolso em desrespeito ao contratado pelo beneficiário Antônio Henrique Soares de Carvalho.



    2. Verifica-se que, diversamente do que sustenta a Apelante, a conduta infratora, conforme auto de infração, foi assim descrita: “descumprir o item 3.7, do contrato, ao proceder o reembolso ao usuário ANTONIO HENRIQUE SOARES DE CARVALHO, referente ao procedimento odontológico sob código 8600044-6, sem a devida comprovação de valores, considerando não localizado o procedimento na Tabela mencionado em contrato, de acordo com os autos do processo 25783.007061/2017-15”.



    3. Embora o processo tenha sido instaurado em razão da informação do atraso no reembolso, a infração decorre da análise feita pela Agência ao contrato firmado entre o Saúde CAIXA e o beneficiário, posto que, nos autos administrativos, não foi localizada tabela em que constasse o procedimento odontológico de código 8600044-6 (pistas indiretas planas), enquanto a CEF efetuou o reembolso sem que fosse possível verificar o valor realmente devido.



    4. Vislumbro que o Recorrente não impugnou precisamente tal ponto da sentença, nem mesmo indicou o local em que pudesse ser verificado o valor devido. Assim, embora tenha afirmado que “o valor correto do reembolso seria R$500,00 e não R$1.500,00” não logrou êxito em demonstrar essa afirmação, devendo, por isto, ser mantida a autuação lavrada.



    5. Inviável se falar na RVE quando, na realidade, a infração se deu por realizar o reembolso sem a devida previsão quanto ao valor devido.



    6. Não prospera a linha de raciocínio deduzida no sentido de infirmar a legalidade do auto de infração, eis que devidamente apurada a infração administrativa. Não se vislumbra, ainda, ilegalidade no próprio procedimento, que tramitou de forma hígida e compatível com as normas de regência.



    7. No que tange à aplicabilidade da pena, tem-se que o art. 27, da Lei 9.656/98 determina que “A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da infração”. O artigo 78, da Resolução ANS 124/2006, estabelece à conduta a multa fixa no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).



    8. A colocação do aparelho que deu origem à notificação de intermediação preliminar teve custo de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Como da infração não resultou nenhuma gravidade à saúde do usuário, a multa deve ser reduzida, uma vez que, neste caso, o valor fixo estabelecido pelo art. 78, da Resolução ANS 124/2006 encontra-se em descompasso com a Lei.



    9. Aplicando-se, assim, por analogia, o disposto no art. 537, §1º, inciso I, do CPC, que permite ao Juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, reduzo a multa para o montante de R$8.000,00 (oito mil reais), valor suficiente para punir e prevenir novas infrações, atendendo, deste modo, a finalidade da pena imposta.



    10. Diante da sucumbência recíproca, modifico os honorários anteriormente estabelecidos pelo Juízo a q u o para condenar a ANS ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor que sucumbiu (R$58.000,00 – cinquenta e oito mil) e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF em 10% sobre o valor da multa fixada (R$8.000,00 – oito mil reais), nos termos do art. 85, §14, do CPC.



    11. Recurso parcialmente provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente